Tribunal: STF
Processo: RE 217355
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Ausência de prequestionamento da matéria
constitucional. Impossibilidade de conhecimento do recurso.
Alegação improcedente. O tema argüido no extraordinário foi
ventilado no acórdão recorrido.
        Embargos de declaração rejeitados.